Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712201-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0713931-03.2023.8.07.0018, determinou a expedição de precatório relativo ao crédito principal, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 183366140. Retifique-se o feito passando a constar cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso, pelo valor indicado na planilha de ID 179814049, ID 179814050 e ID 179814051. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeçam-se precatórios do valores principais, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 179814049, ID 179814050 e ID 179814051) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. No agravo de instrumento (ID 57306880), a autora exequente, ora agravante, pleiteia seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao recurso, para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos” (p. 26). Argumenta, em suma, que não foi observado pelo juízo a quo “que nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos”. Assim, como o pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos fora proposto antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, haveria que se aplicar a Lei Distrital n. 6.618/2020, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CFRB/88). Acrescenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 57306886 e 57306888). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente na antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF (processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), na qual, após ter sido parcialmente modificada em segunda instância, o Distrito Federal restou condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94, limitado ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 7.253/97, ou seja, até 28/04/97. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. O juízo a quo, após receber o cumprimento de sentença contra a fazenda pública, determinou que a contadoria judicial realizasse a atualização do valor exequendo e, na sequência, procedesse à expedição de precatório do valor principal e de RPV do valor relativo aos honorários advocatícios. Inconformada com a determinação supra, recorre a parte exequente. Requer que seja expedido RPV também para o valor relativo ao principal e não somente para os honorários. A despeito da proeminência do tema, in casu não foi apresentada nenhuma fundamentação relevante que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. De fato, há que se reconhecer que houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.818/2020 feita pelo Conselho Especial do TJDFT. Todavia, no tocante à operacionalização da referida modulação, restou esclarecido pelo Acórdão n. 1763827, integrativo do Acórdão n. 1696701, o qual declarou “a inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020 com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes”, que “estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade”. Ocorre que o cumprimento de sentença coletiva originário do presente agravo foi protocolizado em 28.11.2023, enquanto a publicação do Acórdão n. 1696701, que reconhece a inconstitucionalidade da Lei e modula os efeitos da decisão, foi publicado em 22.05.2023, ou seja, mais de 6 (seis) meses antes do ajuizamento da liquidação individual de ação coletiva. Portanto, neste tocante, não há probabilidade de provimento do recurso da recorrente. Lado outro, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, como instância competente para proferir a última palavra em matéria constitucional, tem, em pronunciamento pontuais, adotado a chamada abstrativização do controle difuso, que é a aplicação de uma decisão de (in)constitucionalidade de uma lei, ainda que proferida em controle difuso (controle concreto ou incidental), com aplicação dos efeitos decorrentes do controle concentrado, ou seja, com efeito vinculante e eficácia erga omnes. Contudo, descabida discussão jurídica teórica que leva a uma cognição exauriente neste momento processual, que se restringe a uma análise superficial. Outrossim, também não se vislumbra a urgência da medida, eis que se trata de crédito perseguido há anos e que ainda está em fase de atualização pela Contadoria Judicial. Diante de tais fatos, tem-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar, eis que, considerando as particularidades do caso concreto, a relevância da matéria em discussão e a ausência de iminente prejuízo à agravante, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Distrito Federal, antes de manifestação sobre a controvérsia submetida a julgamento, o que afasta os pressupostos necessários à antecipação de tutela recursal pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator